Tribunal: TJES
Processo: 5000438-63.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000438-63.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
JOSIAS CAPUCHO

APELADO:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO- AUSÊNCIA DE PROVAS- PRESUNÇÃO DE CULPA- ARTIGO 29 DO CTB- CULPA CONCORRENTE- IMPOSSIBILIDADE- ORÇAMENTO ÚNICO- RECURSO DESPROVIDO.

1. Impossibilidade de se reconhecer a preliminar de não conhecimento do apelo por inovação da tese recursal, visto que a parte já havia se manifestado sobre o tema nas alegações finais.

2. Deve se considerar a presunção de culpa
juris tantum,
ou seja, uma presunção relativa que pode ser afastada caso a parte prove que o fato não ocorreu
in casu
, o que não pode ser observado no caso concreto, eis que não foram juntadas provas capazes de afastar a presunção.

3. Impossibilidade de reconhecimento da culpa concorrente, uma vez demonstrado que o sinistro ocorreu devido a inobservância do artigo 29, II, do CTB, ou seja, não respeitou a distância de segurança.

4. Não há norma legal que prevê a juntada de mais de um orçamento no processo, não havendo, portanto, qualquer cerceamento da defesa, ainda mais quando a seguradora apresenta documentos aptos a comprovar o valor efetivamente pago à segurada, e não havendo qualquer indício de fraude. Precedentes do TJES.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000438-63.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
JOSIAS CAPUCHO
APELADO:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
Advogado do(a) APELANTE:
GLAÚCIA HELENA PALMEIRA CAMPOS - ES28591-A
Advogado do(a) APELADO:
JORGE ANTONIO DANTAS SILVA - RJ66708-A

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
JOSIAS CAPUCHO
,
em face da sentença (ID 3998868), que na “AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS”, julgou procedente o pedido autoral, condenando o Requerente ao pagamento de R$ 24.292,44 (vinte e quatro mil e duzentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos), em razão dos danos causados no veículo, decorrente do acidente.

Em suas razões recursais (ID 3998875), o Apelante alega que em nenhum momento foi comprovada a sua culpa exclusiva no acidente.

Aduz, ainda, que mesmo constatada a culpa do Apelante, esta deve ser valorada de forma concorrente, uma vez que o condutor segurado pelo Apelado também havia contribuído para a ocorrência do sinistro.

Além disso, alega que as fotos juntadas pela Apelada são de procedência duvidosa, não podendo, dessa forma, servir como parâmetro probatório para o caso em tela.

Ressalta que a Apelada trouxe apenas um orçamento aos autos, sendo que este ainda apresenta preços exacerbados. Alega, por fim, que teve seu direito de apresentar novos orçamentos cerceado, uma vez que as empresas contatadas exigem vistoria do veículo que ocorreu o sinistro.

I- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO:

Com relação ao pleiteio da Seguradora requerendo o não conhecimento do recurso, sob argumento de que o Apelante inovou em sua tese recursal referente ao reconhecimento da “culpa concorrente”, observa-se que não merece ser acolhida.

Nesse sentido, embora a parte Apelada alegue que essa tese foi trazida somente nas razões recursais, e que, por isso, o recurso não deveria ser conhecido, ao compulsar os autos, verifica-se que nas alegações finais (ID 3998867), a parte já havia se manifestado a respeito da culpa concorrente.

Além disso, observa-se que o recurso trouxe outros argumentos objetivando a reforma da sentença, quais sejam:
a)
a procedência duvidosa das fotos trazidas pela Apelada;
b)
bem como o cerceamento do seu direito de juntar os orçamentos aos autos, motivo pelo qual deve ser
rejeit
ada
a preliminar
de
não conhecimento do recurso.

II- MÉRITO

Extrai-se dos autos originários, de acordo a inicial (ID 3998786) que a Autora, qual seja, a seguradora
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, celebrou contrato de seguro com
Rubens Favero,
para a cobertura do veículo TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX 16V AUT, 2019, placa QRH-7I76.

Ocorre que, segundo a inicial, no dia 19 de outubro de 2019, enquanto o veículo assegurado trafegava pela Rodovia Othovarino Duarte Santos, em frente ao Hospital Meridional, foi surpreendido pelo veículo conduzido pelo réu, ora apelante, que colidiu contra a traseira de seu carro.

Nesse sentido, alega que a colisão ocorreu porque
Josias Capucho
não respeitou a distância mínima entre os veículos, vindo a colidir em sua traseira no momento em que diminuiu sua velocidade em virtude do semáforo com foco amarelo, bem como pela presença de pedestres atravessando.

No entanto, em contrapartida, o Apelante aduz que o acidente ocorreu por conta do veículo segurado pela Apelada, eis que o condutor freou de forma bruscamente. Alega, ainda, que mesmo reconhecida a culpa do Apelante, deve ser considerado que o condutor segurado contribuiu para o acidente, se tratando, portanto, de culpa concorrente.

Inicialmente, cumpre destacar, que o boletim de ocorrência de acidente de trânsito n° 40690720 (Id nº 5893187) demonstra a culpa do Apelante, uma vez este não respeitou a distância mínima de segurança, conforme disposto no artigo 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, senão vejamos:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

II -
o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos,
bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas; [destaque]

Posto isso, o Boletim de Acidente de Trânsito foi expresso ao indicar que o Apelante não respeitou a distância de segurança, vejamos:

O SR. RUBENS FÁVERO, CONDUTOR DO AUTOMÓVEL TOYOTA/COROLLA DE COR BRANCA, DE PLACAS QRH7I76, DECLAROU QUE NO DIA 19/10/2019, POR VOLTA DAS 13H40MIN, ESTAVA TRAFEGANDO PELA RODOVIA OTHOVARINO DUARTE SANTOS (RESIDENCIAL PARK WASHINGTON X SAN REMO), EM FRENTE AO HOSPITAL MERIDIONAL,
APÓS DIMINUIR BASTANTE A VELOCIDADE PARA QUE UMA PEDESTRE PUDESSE CONCLUIR A TRAVESSIA PELA FAIXA DE SEGURANÇA, O CONDUTOR DO AUTOMÓVEL DE PLACAS PPO-3149, QUE SEGUIA ATRÁS NA MESMA VIA E SENTIDO, VEIO A COLIDIR NA PARTE TRASEIRA DE SEU VEÍCULO, CAUSANDO AVARIAS. O SR. RUBENS RELATOU AINDA QUE NO LOCAL O SEMÁFORO SE ENCONTRAVA NA FASE DE AMARELO
INTERMITENTE E QUE NÃO PERMANECEU NO LOCAL, POIS, APÓS O ACIDENTE, COM AUMENTO DA PRESSÃO ARTERIAL, PRECISOU DE ATENDIMENTO MÉDICO, QUE FORA REALIZADO NO HOSPITAL MERIDIONAL. O SR. JOSIAS CAPUCHO, CONDUTOR DO AUTOMÓVEL CHEVROLET/ONIX DE COR BRANCA, DE PLACAS PPO-3149, DECLAROU QUE NO SUPRACITADO DIA, POR VOLTA DAS 13H20MIN, ESTAVA TRAFEGANDO PELA RODOVIA OTHOVARINO DUARTE SANTOS (RESIDENCIAL PARK WASHINGTON X SAN REMO),
EM FRENTE AO HOSPITAL MERIDIONAL, QUANDO VEIO A ATINGIR A PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO DE PLACAS QRH-7I76, QUE SEGUIA À FRENTE NA MESMA VIA E SENTIDO, APÓS SEU CONDUTOR PARAR NA FAIXA DE PEDESTRES ESTANDO O SEMÁFORO EM AMARELO INTERMITENTE.
POR FIM, CIENTIFICO QUE OS CONDUTORES ESTIVERAM NA SEÇÃO DE TRÂNSITO DO 13º BPM, E PRESTARAM SUAS DECLARAÇÕES VERSANDO SOBRE O OCORRIDO, NÃO TENDO ESTE MILITAR IDO AO LOCAL DO ACIDENTE.

Nesse aspecto, nota-se que o Apelante confirmou que atingiu a parte traseira do veículo assegurado pela Apelante, após este parar na faixa de pedestres, confirmando ainda, que o semáforo estava amarelo, ou seja, momento em que deveria estar ainda mais atento ao trânsito, diminuindo a velocidade de seu veículo.

Sob essa lógica, ressalta-se que nos casos de colisão traseira presume-se a culpa do motorista que colidiu, observa-se, portanto, que tal presunção não é absoluta, podendo ser afastada desde que provada pela parte contrária, o que não foi demonstrado no caso em tela.

Em que pese o Apelante alegue que não há elementos capazes de provar sua culpa e que deve ser reconhecida a culpa concorrente, observa-se que este não logrou êxito ao demonstrar que não foi o responsável pelo sinistro ou que o condutor assegurado pela Apelante concorreu para o resultado danoso, não podendo, portanto, ser afastada sua responsabilidade.

Esse é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO VEÍCULO QUE COLIDE POR TRÁS. ART. 29, II DO CTB. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO. AUTOR QUE NÃO COMPROVA OS FATOS CONSTITUTIVOS
DE SEU DIREITO. ART. 373, I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 . A jurisprudência pátria, adotada inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento que em casos de colisão traseira presume-se a culpa do motorista que colidiu. Contudo, tal presunção é juris tantum , ou seja, uma presunção relativa que pode ser afastada desde que provada pela parte contrária, fato que não ocorreu in casu. 2. Conforme determina o art. 373, inciso I do CPC, cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, e não sendo este o caso, há que ser rejeitado o seu pleito. 3. Embora lhe tenha sido oportunizado, observo que o Apelante de fato não logrou êxito em demonstrar não ser o culpado pelo sinistro. Isto porque, o conjunto probatório colacionado não foi capaz de demonstrar que o motorista Apelado tenha tido qualquer conduta inadequada que pudesse ter contribuído ou causado a colisão. 4. No que concerne à responsabilidade dos Apelados, não é possível, pelas provas acostadas neste processo, estabelecer o liame entre a conduta do motorista Apelado e o dano causado, não sendo possível encontrar o nexo de causalidade. Da mesma forma, não há elementos que afastem a culpa do Apelante pela colisão traseira, devendo este suportar a responsabilidade pelo ocorrido. 5. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-ES - APL: 00050401920098080011, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 08/08/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO ACIDENTE DE TRÂNSITO COLISÃO TRASEIRA PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ILIDIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal dispõe que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. 2 . Em consonância com a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro (STJ, AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017). 3. Os recorrentes não conseguiram comprovar a tese de que o acidente ocorreu em virtude da suposta freada brusca do veículo que trafegava à frente, ônus que lhes incumbiam, de modo que deve ser validada a presunção de culpa acima referida, não tendo sido observada a distância de segurança, conforme dispõe o art. 29, inc. II, do CTB. 4. Tendo em vista que a situação dos autos evidencia inobservância da distância regular mínima entre os veículos e desatenção ao fluxo por parte do motorista apelante, não havendo que se falar, em trato subsidiário, na culpa concorrente do condutor do veículo segurado pela apelada. 5. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-ES - APL: 00091271920138080030, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 15/10/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2019).

Nesse contexto, diante da presunção de culpabilidade
juris tantum,
bem como da ausência de provas que o acidente ocorreu por conta de uma imprudência do condutor assegurado pela Apelada, e que sua ação concorreu para a ocorrência do sinistro, mantém-se a culpa exclusiva do Apelante, uma vez comprovado o nexo de causalidade entre sua conduta e o acidente ocorrido.

Quanto ao pleito referente a falta de veracidade das fotos trazidas pela Apelada, despiciendas maiores considerações uma vez que tais imagens não foram utilizadas de forma primordial para a análise do caso concreto.

No que tange à alegação referente ao cerceamento do direito do Apelante de apresentar orçamentos, bem como a existência de um único orçamento realizado pela Apelada, entende-se que este não merece prosperar, isso porque constata-se que a Apelada juntou os orçamentos detalhados (ID 3998795), bem como as devidas notas fiscais de compra das peças (ID 3998796 e 3998797).

Não obstante, rememora-se que não há qualquer cerceamento de direito, eis que não há nenhuma previsão legal que impute a Apelada a obrigação de trazer aos autos mais de um orçamento, sendo esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL - SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA – ORÇAMENTO ÚNICO – ADEQUADO – RECURSO IMPROVIDO.
1. Diferentemente do que ocorre nas ações indenizatórias ajuizadas pela vítima em face do causador do dano, não faz sentido, em demandas regressivas ajuizadas com base no art. 786 do Código Civil, exigir que a seguradora traga aos autos diversos orçamentos a fim de se encontrar um valor que seja razoável, pelo simples fato de que o montante a que faz jus é aquele que efetivamente desembolsou. 2. Por tal razão, se a seguradora apresenta documentos aptos a comprovar o valor efetivamente pago à segurada, e não havendo qualquer indício de fraude ou conluio, não há razão para afirmar que o orçamento apresentado não seja suficiente para amparar a condenação. 3. Sentença mantida.
(TJ-ES - APL: 00441178820128080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 09/05/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2017).

No que se refere aos honorários advocatícios, observa-se que o MM. Juiz de primeiro grau fixou-os em 10%(dez por cento) sobre o valor da condenação e, considerando o Artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil, majoro-o para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

Mediante tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação e mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)